Tribunal: STF
Processo: AI 86564
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
DECISÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
EXPROPRIATORIA, CASSANDO A DECISÃO QUE PUSERA FIM AO PROCESSO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 267, I, DO CPC, DEPOIS DE PROPOSTA A AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO.